Tribunal: CARF
Processo: 10880.915891/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915891/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.112 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ENDIPA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. CRÉDITO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915891/2006-90
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915891/2006-90

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-47.098,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
O contribuinte protocolou várias PER/ DCOMPs, com o objetivo de aproveitar
crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2002, no valor de
R$ 222.816,08, para compensação de débitos próprios.
A DERAT/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 02, no qual não homologa
as compensações declaradas, por constatar que não foi apurado sado negativo no período, uma
vez que na DIPJ correspondente consta imposto a pagar, no valor de R$ 9.516,47.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que seu saldo negativo é composto por créditos de IRRF sobre aplicações financeiras, e
que se equivocou quando do preenchimento de sua DIPJ, em especial no 4o trimestre de 2002,
não indicando na linha 18, da Ficha 12a, página 20, o valor do saldo devedor pleiteado. Porém,
sustenta, que tal erro não invalida o direito creditório pleiteado. Aduz que providenciou a
retificação da sua DIPJ/2003, que passou a constar o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Na sequência, as razões de defesa foram apreciadas pela DRJ competente, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. De acordo com a decisão
recorrida, o Contribuinte não comprova a retenção que teria sido efetuada pelo Banco Pactual, no
montante de R$ 229.791,55, não juntando aos autos os Informes de Rendimentos Financeiros
correspondentes, e nem consta do sistema DIRF da RFB a alegada retenção. Consigna que foram
juntados aos autos apenas alguns relatórios de movimentação financeira (fls. 153/165), que
sequer identificam o emitente (não há indicação do CNPJ, nem da razão social), sem força
probante.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos os seguintes argumentos:
- que se equivocou no preenchimento de sua DIPJ/2003 original, quando não
informou o saldo do IRRF passível de dedução, contudo, ao verificar este lapso, a retificou;
- defendeu a possibilidade de comprovar a retenção de Imposto de Renda sobre
aplicações financeiras por outros meios de prova, pois do contrário, haveria violação ao principio
da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Antes da análise dos argumentos contidos em recurso, há de se lembrar que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e em
processos relativos a pedidos de ressarcimento e compensação.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915891/2006-90

No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de
declarações.
Ora, apesar de concordar com as razões de recurso, no sentido de possibilitar a
juntada de documentos para comprovação da existência da retenção, não limitando que a
comprovação ocorra apenas através de Informes de Rendimentos, é necessário juntar
documentos, e não apenas alegar a possibilidade.
A verdade material tão defendida pela Interessada e que, sem dúvidas, aplica-se
ao processo administrativo, não significa que haja uma espécie de transferência de ônus da prova
do Contribuinte para o Julgador. Não é função da Autoridade Julgadora imiscuir-se no dever das
partes de provar suas alegações. Assim, se o Contribuinte busca demonstrar a existência de um
direito, como é o caso da existência da suposta retenção realizada pelo Banco Pactual, é seu
dever trazer aos autos comprovantes que evidenciam a ocorrência da retenção na formação do
seu saldo negativo, podendo, nesta circunstância, provar o fato por quaisquer elementos de prova
permitidos pelo direito, não se limitando, assim, aos informes de rendimentos.
Não é dado ao Julgador provar o fato no lugar de quaisquer das partes. Apenas,
penso eu, não obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos, e muito menos,
deixar de analisá-los, sob o entendimento de que eles foram intempestivamente trazidos aos
autos (§4o, do art. 16, Decreto 70.235, de 6 de março de 1972). Porém, é bom que se diga, não é
esse o caso dos autos, pois o Contribuinte não trouxe em recurso quaisquer documentos
adicionais, com o fito de provar suas alegações, limitando-se a fazer alegações.
Do mesmo modo, descabe o deferimento de pedido de diligência quando o fim é
trazer aos autos documentos que deveriam ser providenciados por quem alega o direito. A
oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do
Julgador, quando este entender que o procedimento é necessário para formar sua convicção,
sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua
decisão1.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito na comprovação da
existência do crédito que afirma ser titular, indefiro o pedido de compensação pleiteado,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)

1 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915891/2006-90

José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital